Tribunal: STF
Processo: HC 269183
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo José Duncke, em favor de Juliano Roxo Girão Costa, contra decisão monocrática proferida por Ministro do  Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.067.062/SC . 
O impetrantes narra que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Posteriormente, foi decretada a prisão preventiva do paciente pela necessidade de proteção da ordem pública. 
Aduz que a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem que denegou a ordem. 
No STJ, o habeas corpus teve sua ordem denegada. Não foi interposto agravo regimental.
Acrescenta que ”Logo, estão preenchidos os requisitos dos artigos 647 e 648, do Código de Processo Penal, haja vista que demonstrado o constrangimento ilegal em desfavor do Paciente, o que enseja o manejo do presente remédio heroico.”
Requer a) LIMINARMENTE, revogar-se a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, até o julgamento final do writ; b) Alternativamente, e ainda em caráter liminar, aplicar-se medidas alternativas ao cárcere; e c) NO MÉRITO, confirmar-se a liminar postulada ou, caso assim não ocorra, a concessão de ordem determinando a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA contra o Paciente decretada nos autos originários, concedendo-se a ordem em definitivo e expedindo-se alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. d) Alfim, dispensar-se a requisição de informações à autoridade coatora, eis que o presente writ é instruído com cópia integral dos autos de origem.
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Transcrevo fundamentação do ato coator:

“A análise da decisão que decreto a prisão preventiva permite a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao Paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, seja em razão da grande quantidade de droga apreendida: apreensão de 1k (um quilo) de cocaína- , seja pela se considerado o fundado receio de reiteração criminosa, uma vez que o paciente: "está cumprindo pena atualmente, possui condenação pela prática de tráfico de drogas e por outros crimes"- fl. 162, circunstâncias ensejadoras da necessidade da manutenção da segregação cautelar.
Nesse mesmo sentido, confiram-se alguns precedentes: AgRg no HC n. 954.171/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024; (AgRg no HC n. 940.908/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024; AgRg no RHC n. 196.021/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 3/6/2024; AgRg no RHC n. 193.763/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/4/2024.
 Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte, a reincidência justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, —(AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 16/8/2024) ; (AgRg no AREsp n. 2.451.465/PR, Minha Relatoria, Quinta Turma, DJe de 13/8/2024) ; (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/7/2024.); (AgRg no RHC n. 192.068/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26/6/2024) —. 
Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.”(eDOC 3,p.2-3)
Para melhor elucidação da controvérsia, colho dos autos, a fundamentação do decreto prisional:

Além dos indícios de materialidade e autoria delitiva previamente citados, há risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o denunciado é reincidente, possui diversas condenações pelo delito de tráfico de drogas e outros crimes, bem como estava cumprindo pena em meio aberto na ocasião em que foi preso em flagrante (evento 5.1). Esses dados revelam que o réu é contumaz violador da ordem jurídica, persistindo na prática delitiva mesmo após a condenação e durante o cumprimento de pena, tanto que foi novamente preso pelos fatos narrados na denúncia ”(eDOC 2, p. 239)
Como se vê, o paciente possui maus antecedentes e é reincidente específico no crime de tráfico de drogas. (eDOC 2, p. 226)
Nesse sentido, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020).

Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, incabível a supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente